Tribunal: TJSP
Processo: 1008821-40.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E NO OLHO DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL E LIAME OCUPACIONAL AFASTADOS PELAS PERÍCIAS - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pelas provas médicas, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante de origem ocupacional e/ou decorrente do acidente de trabalho reclamado, não há que se cogitar de indenização no

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E NO OLHO DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL E LIAME OCUPACIONAL AFASTADOS PELAS PERÍCIAS - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pelas provas médicas, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante de origem ocupacional e/ou decorrente do acidente de trabalho reclamado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".